Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743346-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO BATISTA PACIENTE: ALEX RODRIGUES PESSOA AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Batista (OAB/DF 41.859), em favor de ALEX RODRIGUES PESSOA, sob a alegação de que o ora paciente, que se encontra internado provisoriamente na Ala de Tratamento Psiquiátrico da Penitenciária Feminina do DF, desde o dia 13/09/2022, por determinação do juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em virtude da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 147-A § 1o do Código Penal (perseguição ou stalking), está sofrendo constrangimento ilegal. Sustenta, em apertada síntese, que o paciente vem realizando tratamento medicamentoso na ala psiquiátrica do presídio feminino, de modo que sua patologia (esquizofrenia) estaria absolutamente controlada e a sua internação cautelar revelar-se-ia desproporcional à conduta delituosa. Alega, ademais, a inexistência de periculum libertatis, pressuposto necessário para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao final, “requer seja concedida a ordem para revogar a internação provisória do paciente, deferindo-lhe o benefício da liberdade provisória, independente de fiança”. Alternativamente, “requer seja decretada alguma das medidas cautelares diversas da internação (como a monitoração eletrônica, por exemplo), mantendo-se as já decretadas pelo juízo de custódia.” Os autos vieram conclusos, em sede de plantão judicial, para apreciação do pedido liminar. Antes de apreciar o pedido liminar, solicitem-se informações ao Juizo impetrado. Intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista